Tribunal: TJSP
Processo: 1002361-70.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL – Acórdão que majorou os honorários advocatícios fixados em sentença, de forma ínfima – Necessidade de fixação dos honorários recursais, de forma que corresponda ao trabalho desenvolvido - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002361-70.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
DEVANIR ARAUJO PEREIRA, é embargado MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002361-70.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 2706
2
Voto no 2706
Embargos de Declaração no 1002361-70.2017.8.26.0068/50000 Processo
Digital
Embargante: Devanir Araújo Pereira
Embargado: Mundial Associação de Proteção de Veículos Automotores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE
PROTEÇÃO PATRIMONIAL
Acórdão que majorou os
honorários advocatícios fixados em sentença, de forma
ínfima
Necessidade de fixação dos honorários
recursais, de forma que corresponda ao trabalho
desenvolvido - Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 220/229, que negou provimento ao recurso de apelação,
conforme ementa que se segue:
APELAÇÃO

CONTRATO
DE
PROTEÇÃO
PATRIMONIAL

Pretensão autoral voltada à condenação da associação ao pagamento de
indenização contratualmente estipulada
Recusa da
associação/ré em face da suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação do autor
Sentença de
primeiro
grau
que
julgou
os
pedidos
iniciais
parcialmente procedentes, condenando a requerida ao
pagamento de indenização securitária
A natureza
jurídica da ré (associação sem fins lucrativos) não
afasta a aplicação consumerista, já que ao se analisar
seu objeto social, nota-se que o ato associativo é
imposto para que as pessoas interessadas possam
consumir. Ademais, a atividade desempenhada é
equivalente
àquela
prestada
pelas
empresas
seguradoras Embora a apelante não seja seguradora,
dado o amplo oferecimento do serviço no mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002361-70.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 2706
3
plenamente viável a aplicação das normas previstas no
Código de Defesa do Consumidor
Precedentes
jurisprudências

Neste
contexto,
a
disposição
contratual que constrange o direito do segurado em
face da mera existência de restituição em sua CNH
mostra-se abusiva, pois apenas se afigura aplicável,
caso demonstrada a relação de causalidade entre a
inabilitação do condutor e o sinistro registrado, ônus
do qual a ré não se desincumbiu
Ausência de
incremento de risco Sentença mantida Recurso não
provido.
O autor embarga de declaração (fls. 01/06) aduzindo erro
material do v. acórdão uma vez que majorou os honorários advocatícios em
0,01% sobre o valor da condenação de R$ 95.386,00, sem prejuízo ao montante
já arbitrado em primeiro grau (10%). O embargante ainda requer que sejam
esclarecidos os fundamentos adotados para a majoração dos honorários de
sucumbência.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, os quais
devem ser providos.
A majoração dos honorários advocatícios foi julgada
no v. acórdão nos seguintes termos: “Por fim, prestigiando-se o disposto do
art. §11, do art. 85 do CPC, majora-se a honorária advocatícia para 10,01%
sobre o valor da condenação” (fl. 229).
O Código de Processo Civil não estipula o valor ou
percentual mínimo a ser respeitado quando aumentadas as verbas
sucumbenciais
referentes
aos
trabalhos
recursais
realizados
pelos
advogados, se restringindo apenas a estabelecer o máximo a ser seguido, o
percentual de 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, no caso dos autos, a majoração fixada pelo v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002361-70.2017.8.26.0068/50000 -Voto no 2706
4
acórdão (10,01% sobre o valor da condenação R$ 95.386,00 mais correção
e juros), corresponde a pouco mais de R$ 10,00, quantia insuficiente para
remunerar o trabalho desenvolvido no recurso.
Assim, ficam majorados os honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte vencedora para 10,5% do valor da condenação.
Ressalto, ainda, o posicionamento desta Relatora de que
a fixação de honorários advocatícios em elevada monta, desproporcional ao
trabalho desenvolvido pelo patrono, tempo de duração do processo e grau de
dificuldade, poderia ensejar em enriquecimento sem causa, o que não é permitido
pelo Ordenamento Pátrio.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA